Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-96.2026.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESE. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO PARA RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela d. Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se há elementos suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, aptos a justificar o acolhimento do pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor do seu ex-companheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que inexista previsão legal para Recurso em Sentido Estrito contra decisão que defere, indefere ou revoga medidas protetivas de urgência, com fundamento nos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, a jurisprudência deste eg. TJDFT admite o conhecimento do recurso como reclamação criminal, nos termos do que determina o art. 232 do RITJDFT.
4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra a violência doméstica e familiar. 3.1. Para o deferimento de tais medidas, é necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
5. No caso dos autos, a decisão recorrida não comporta reforma, pois os fatos descritos, embora possam gerar desconfortos à recorrente, não configuram situação apta a justificar medidas cautelares de urgência, revelando-se mera disputa patrimonial, dissociada de qualquer risco concreto.
6. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, inviável a concessão da medida pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.